Tribunal: CARF
Processo: 11128.722576/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea f, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, por falte de informação de carga manifestada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722576/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.277 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘f’, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, por falte de informação
de carga manifestada.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722576/2011-72
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722576/2011-72

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor de R$
5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações
executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Auto de Infração aponta que a Recorrente informou os dados de embarque no
Siscomex somente após o prazo de 7 dias e que, especificamente, a Recorrente deixou de prestar
informações sobre operações que executou, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil referente à mercadoria amparada pela DDE no. 2100511193/6, com data de embarque
em 25/06/2010, pelo navio Monte Tamaro, sendo informado no Sistema Siscomex a
averbação automática somente no dia 10/11/2011.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização.
Fundamentou o Lançamento Tributário que a IN RFB no 28/2004 em seu artigo
44 enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como
embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
A impugnação alegou ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa,
imprecisão dos dados da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao
prazo para a prestação de informações.
A DRJ manteve o Auto de Infração.
O Recurso manteve os argumentos da Impugnação e destacou que seria AGENTE
de transportes marítimos, o que não se confunde com o TRANSPORTADOR, o real responsável
pela emissão do conhecimento de cargas, como disposto no arto 2 da IN/800 da RFB e que a
representação ocorre para viabilizar operações na atividade de transporte no país, o que não
significa responsabilizar o agente por atos que, de acordo com o próprio comando normativo, são
de encargo do transportador.
A ora recorrente apontou a irregularidade em questão, arguindo para esse fim a
ausência de previsão legal que imponha ao agente de navegação a penalidade cominada pela
legislação citada pelo auto de infração.
Aduz que a indicação do agente no polo passivo de um auto de infração não
encontra suporte legal visto que o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966, apenas prevê a
responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa.
Argumentou o Recurso que houve a mera retificação de informações no
SISCOMEX CARGA e todas as informações se encontravam à disposição da RFB, sendo que
foi necessário apenas corrigir dados e que o requerimento de carta de correção é procedimento
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722576/2011-72

regular e costumeiramente utilizado no meio marítimo, previsto pelo Regulamento Aduaneiro,
para alterar eventuais discrepâncias que possam estar inseridas nos conhecimentos de embarque
que ampararam os transportes marítimos, não ser considerada uma infração.
Alega que o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora realizado prazo,
mas antes da lavratura de um auto de infração e que por isso deveria ser aplicado o benefício da
denúncia espontânea, o que afastaria a aplicação de penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento
do Recurso.
Devem ser afastadas as preliminares levantadas sobre ausência de tipicidade,
motivação, ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação, vez que não ser
confirmam.
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea excluiria a aplicação
de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no presente caso. Todavia, a a
denúncia espontânea não se aplica ao presente caso. A matéria foi já objeto de diversos
julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto
no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Portanto, por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de
obrigação acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à
espécie.
Trata-se o caso de infringência ao controle das importações, especialmente com
relação a seus prazos e consequente aplicação de multas como forma de viabilizar justamente o
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722576/2011-72

efetivo controle, em especial, às vinculações das declarações de despachos de exportação
extemporâneos.
No caso os embarques e informações dos dados de embarque ocorreram foram
consideradas com a apresentação extemporânea das informações pela fiscalização a qual
enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada
pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a porta, ou ao
agente de carga;”
O artigo 37 da IN SRF 28/94 estabelece o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex, informação que
também deveria ser prestada pela Recorrente, o que não ocorreu.
O Auto de Infração aponta que a Recorrente informou os dados de embarque no
Siscomex somente após o prazo de 7 dias e que, especificamente, a Recorrente deixou de prestar
sobre operações que executou, não sendo foco o fato da Recorrente ser ou não a transportadora e
sim um agente responsável por enviar informações na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil referente à mercadoria amparada pela DDE no. 2100511193/6, com data de
embarque em 25/06/2010, pelo navio Monte Tamaro, sendo informado no Sistema Siscomex a
averbação automática somente no dia 10/11/2011.
Portanto, no caso o argumento de que seria AGENTE de transportes marítimos e
não TRANSPORTADOR não afasta as respectivas responsabilidades não cumpridos nos termo
do Auto de Infração.
A mencionada carta de correção não é procedimento regular para afastar a
aplicação da multa supra mencionada, bem como o registro no SISCOMEX antes da lavratura de
um auto de infração, por si só, não é suficiente para aplicar o benefício da denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722576/2011-72

Fl. 151
DF CARF MF
Original